Tribunal: TJMT
Processo: 0002209-25.2011.8.11.0017
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002209-25.2011.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), EDIVALDO NUNES DE SIQUEIRA - ME - CNPJ: 02.556.926/0001-93 (APELADO), NOELY PACIENTE LUZ - CPF: 327.031.801-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL –EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO – ICMS - TERMO INICIAL – TRIBUTO DECLARADO E NÃO RECOLHIDO - DATA DE VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO – PRECEDENTE DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o prazo prescricional para a cobrança de crédito relativo a tributo sujeito a lançamento por homologação, como é o caso do ICMS, inicia-se da data do vencimento da obrigação ou da entrega da declaração pelo contribuinte, o que acontecer por último.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal e Cível da Comarca de São Félix do Araguaia/MT que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 2209-25.2011.811.0017 (código 33486), manejada em desfavor de Edivaldo Nunes de Siqueira – ME, acolheu a exceção de pré-executividade e julgou extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 924, III, do CPC.

Em suas razões recursais o apelante alega a não ocorrência do prazo decadencial e quinquenal, uma vez que os fatos geradores ocorridos em 2006 teriam como termo inicial a constituição definitiva do crédito tributário, em 25/03/2011.

Aduz que o prazo prescricional começa correr a partir da constituição definitiva do crédito tributário (art.174,
caput
, CTN), que não se verifica com o lançamento, muito menos com o fato gerador, mas do momento em que não cabe mais discussão acerca do processo administrativo tributário.

Verbera que durante o lapso temporal decorrido entre a notificação do lançamento e a constituição definitiva do crédito tributário não corre o prazo prescricional.

Sustenta que o despacho citatório interrompeu a prescrição,
ex vi
do art.174, parágrafo único, I, do CTN, com redação dada pela LC no 118/2005.

Pautado nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a sentença (págs.01/07-id.

23520974, págs.01/02-id.

23520975)

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo (págs.01/05- id.23520977).

Não há parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao teor da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso visando à reforma da sentença que, nos autos de execução fiscal, acolheu a exceção de pré-executividade e julgou extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 924, III, do CPC.

O recurso, no entanto, não merece provimento.

Ocorre que, examinando-se os autos, verifica-se que a Fazenda Pública, em
27/10/2011
,
ajuizou ação executiva por débito proveniente de infração pela falta de recolhimento de ICMS
referente ao período de 01/2006, vencido em 10/02/2006
,
inscrito em dívida ativa e oriundo da CDA no 20112694, no montante de R$14.595,20 (quatorze mil, quinhentos e noventa e cinco reais e vinte centavos) (pág.01– id.

23519960, págs.01/03 - id.23519962).

O despacho citatório foi proferido em
30/11/2011
e citado o apelado em
06/02/2012
, por oficial se justiça.

Não obstante, o mesmo não realizou o pagamento do débito e nem ofereceu bens à penhora (pág.01-id.

23519963, págs.01/02-id.

23519965).

Após,
entre os anos de 2015 a 2017
o apelante tentou localizar bens do devedor para satisfazer o débito, todavia, não obteve êxito (págs.01/02 – id.

23520456, págs.01/02-id.

23520964).

Em
18/09/2017
o apelado apresentou exceção de pré-executividade visando à extinção do crédito tributário objeto da demanda, com base no art.173, I, do CTN (págs.01/05-id.

23520966, págs.01/03-id.

23520967)

Posteriormente, o apelante apresentou defesa à exceção de pré-executividade, a qual foi acolhida pelo Juízo de origem que, por consequência, julgou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 924, III, do CPC (págs.01/04- id. 23520970, págs.01/09- id.

23520973).

Pois bem.

É cediço que o prazo prescricional para a cobrança do crédito tributário é de cinco anos, contados da sua constituição definitiva, a teor do art. 174 do CTN, e pode ser interrompido com o despacho inicial que ordena a citação, conforme alteração advinda da Lei Complementar no 118/2005. Vejamos:

“
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO DO EXECUTADO.
INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUE RETROAGE À DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO. LC 118/05. APLICAÇÃO AOS CASOS EM QUE O DESPACHO É EXARADO APÓS SUA ENTRADA EM VIGOR.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL COM JULGADOS DA MESMA TURMA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Nos termos do art. 174, parágrafo único, I, do CTN, a redação original dispunha que a prescrição seria interrompida com a citação do devedor. Com a edição da LC 118/05, que modificou o inciso referido, o lapso prescricional passou a ser interrompido pelo "despacho que ordena a citação"
. (....)
”. (AgRg nos EREsp 1277881/SC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/04/2013, DJe 15/04/2013)
g.n.

Por outro lado, o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou o entendimento no sentido de que, “
em se tratando de tributo sujeito a lançamento por homologação declarado e não pago, o Fisco dispõe de cinco anos para a cobrança do crédito, contados do dia seguinte ao vencimento da exação ou da entrega da declaração pelo contribuinte, o que for posterior
.” (REsp 1645899/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 13/09/2017”) g.n.

Na hipótese dos autos, extrai-se da certidão de dívida ativa (CDA no 20112694) que o débito venceu em
10/02/2006,
estando, portanto, prescrito o crédito tributário, uma vez que
entre a data do vencimento do crédito
e a
data da distribuição da ação, 27/10/2011
, já havia transcorrido o lapso quinquenal (pág.01-id.

23510991, pág.01-id.

23519961).

Nesse contexto, esclareça-se que apesar de a certidão de dívida ativa consignar que o
lançamento deu-se em

25/03/2011
e que a
inscrição em dívida ativa

ocorreu em

18/10/2011
,
afigura-se inafastável a prescrição do crédito tributário que é objeto da ação, considerando-se como termo inicial a constituição definitiva do crédito tributário, ocorrida em
10/02/2006
, de sorte que implementado o prazo quinquenal (pág.01-id.

23519961, págs.01/03-id.

23519962).

Nesse

sentido é o entendimento desta Câmara,
in verbis
:

“
APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL —
TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VISTORIA —
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA — OCORRÊNCIA — PRAZO DE 5 (CINCO) ANOS — ESCOAMENTO — VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO — TERMO INICIAL
.
Deve ser reconhecida a prescrição da pretensão executiva quando evidenciado o escoamento do prazo de cinco (5) anos entre a data de constituição do crédito e a da distribuição da ação, sem que se tenha verificado qualquer marco interruptivo.
Recurso não provido
.(Ap 105110/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/02/2017, Publicado no DJE 22/02/2017) g.n

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto, mantendo-se incólume a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020